Tribunal: TJPA
Processo: 0810363-12.2024.8.14.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 12589 - Apuração de Irregularidade no Serviço Público
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECLAMAÇÃO (12375) - 0810363-12.2024.8.14.0000

FISCAL DA LEI: MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA

FISCAL DA LEI: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E PROCESSUAL. RECURSO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR CONTRA MAGISTRADO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS PARA PAGAMENTO DE RPV. MATÉRIA DE NATUREZA JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR. ARQUIVAMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso administrativo interposto pelo Município de São Sebastião da Boa Vista/PA contra decisão da Corregedoria-Geral de Justiça que determinou o arquivamento de reclamação disciplinar formulada contra magistrado da Vara Única da Comarca local, na qual se alegava descumprimento de decisões do Supremo Tribunal Federal nas Reclamações Constitucionais nº 61.082 e nº 62.833, bem como afronta ao decidido na ADPF nº 405/RJ, em razão da manutenção de bloqueios de verbas municipais para pagamento de requisições de pequeno valor (RPVs). O recorrente requereu a instauração de processo administrativo disciplinar para apuração de suposta irregularidade funcional do magistrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a atuação do magistrado, ao determinar bloqueio de valores em cumprimento de sentença para pagamento de RPVs, configuraria descumprimento de decisões do Supremo Tribunal Federal e infração disciplinar apta a justificar a instauração de processo administrativo disciplinar, ou se a controvérsia possui natureza jurisdicional insuscetível de revisão na esfera administrativa correcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Corregedoria-Geral de Justiça exerce funções administrativas de orientação, fiscalização e disciplina, não lhe competindo revisar o mérito de decisões judiciais, sob pena de violação à independência funcional do magistrado.

A Lei Orgânica da Magistratura Nacional assegura que o magistrado não pode ser punido ou prejudicado pelas opiniões que manifestar ou pelo teor das decisões que proferir, ressalvadas hipóteses de impropriedade ou excesso de linguagem.

A análise da documentação apresentada não demonstra descumprimento de decisões do Supremo Tribunal Federal nem prática de irregularidade funcional pelo magistrado reclamado.

As decisões questionadas foram proferidas no âmbito de processos de cumprimento de sentença relativos a RPVs, em que se observou o contraditório e a ampla defesa, cabendo à Fazenda Pública demonstrar eventual natureza vinculada das verbas bloqueadas.

Nas reclamações constitucionais invocadas, o Supremo Tribunal Federal não reconheceu descumprimento de suas decisões, tendo destacado a ausência de demonstração da vinculação orçamentária dos valores bloqueados.

A irresignação do ente municipal decorre do inconformismo com decisões judiciais proferidas no exercício da função jurisdicional, devendo eventual impugnação ocorrer pelos meios recursais próprios previstos em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Corregedoria-Geral de Justiça não possui competência para revisar decisões judiciais de natureza jurisdicional proferidas por magistrado, limitando-se à apuração de eventual infração administrativa disciplinar.

A ausência de demonstração de descumprimento de decisão de instância superior ou de irregularidade funcional do magistrado impõe o arquivamento da reclamação disciplinar.

O inconformismo com decisões judiciais deve ser veiculado pelos meios recursais próprios, não sendo cabível sua rediscussão na esfera administrativa correcional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 100; LC nº 35/1979 (LOMAN), arts. 40 e 41; CPC/2015, art. 854; Lei nº 9.882/1999; Resolução CNJ nº 135/2011, art. 9º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Recurso Administrativo nº 0809874-09.2023.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, Tribunal Pleno, j. 17.01.2024; STF, Rcl nº 61.082, Rel. Min. Alexandre de Moraes; STF, Rcl nº 62.833; STF, ADPF nº 405/RJ.

Vistos, etc

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso, mas negar-lhe provimento, nos ternos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento realizada no dia 25.03.2026 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém//PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo interposto por
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA/PA
contra decisão proferida pela Excelentíssima Desembargadora Corregedora de Justiça, que determinou o arquivamento da reclamação proposta pelo recorrente em desfavor da Juiz de Direito da Comarca da Vara Única da Comarca de São Sebastião da Boa Vista, por não restar comprovado o descumprimento pelo Magistrado de decisões proferidas em instância superior e se tratar de matéria de cunho jurisdicional, exorbitando o âmbito do poder sensorial da Corregedoria.

O recorrente alega que a decisão merece reforma sob os seguintes fundamentos:

Alega que houve o descumprimento de liminares proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas reclamações n.º 61.082 e 62.833, que teriam sido favoráveis ao Município reclamante determinando a liberação de verbas boqueadas que possuem vinculação específica, que totalizariam o valor de R$ 1.061.040,00, sem observar a natureza vinculadas das referidas normas, e que as decisões de mérito prolatada pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF’s) n.º 405/RJ, possui eficácia Erga Omnes e efeito vinculante (Lei nº 9.882/99), razão pela qual, foram estendidas ao Município de São Sebastião no caso concreto.

Afirma que foram descumpridas assim as decisões proferidas na ADPF 405/RJ e, sobretudo, às Liminares deferidas nas Reclamações Constitucionais nº 61.082 PA e 62.833 do STF.

Requer assim seja conhecido o recurso administrativo e provido, para que sejam apurados os fatos narrados contra o reclamado, com a instauração do processo administrativo disciplinar e aplicação da penalidade cabível.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

O recurso satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecido.

No mérito, verifico que a decisão recorrida consigna os vários procedimentos judiciais provocados pela recorrente, com a finalidade de obstar o pagamento de RPVs, sem obter êxito, seja invocando as Reclamações Constitucionais n.º 61.082 e 62.833, como também audiências de conciliações e Agravo de Instrumento – Processo 0812518-22-2023-8.14.0000.

O Sr. Corregedor de Justiça acolheu os fundamentos apresentados na defesa do Magistrado e considerou se tratar de matéria judicializada, que obsta a intervenção do Órgão Sensor, sob os seguintes fundamentos:

“
Observa-se que o objeto dos presentes autos de reclamação disciplinar é precipuamente a insatisfação em relação a decisões proferidas em sede de cumprimento de sentenças que segundo alegação contida na petição inicial destes autos, estaria determinando o bloqueio e sequestro de verbas públicas em desobediência a determinações do STF.

Analisando atentamente a farta documentação anexada aos presentes autos pelas partes reclamante e reclamada, incluindo todas as decisões colacionadas, vê-se não assistir razão aos argumentos exibidos pelo requerente, não restando comprovado o descumprimento pelo Magistrado de decisões proferidas em instância superior. Além de não se vislumbrar nenhuma irregularidade patrocinada por parte do Magistrado reclamado.

No tocante à manifesta insatisfação quanto ao teor das decisões proferidas pelo Magistrado, é indubitável que a reclamação em questão é de cunho jurisdicional, portanto, a

matéria objeto da reivindicação exorbita o âmbito do poder censório desta Corregedoria.

Cumpre destacar que a Lei Complementar nº 35, de 14/03/1979 – Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN), a fim de impedir que a atuação dos órgãos censores interfira na independência do magistrado, assim dispõe:

(...)

Assim, convém ressaltar que a competência desta Corregedoria-Geral de Justiça se restringe a situações de ordem administrativa, sem nenhuma função judicante.

Desse modo, não cabe ao Órgão Correcional analisar recurso e nem mérito de decisão judicial, tampouco avaliar os fundamentos da mesma, sob pena de extrapolar os lindes de sua competência e, mais grave ainda, ferir a independência do juiz.

Ademais, a Resolução nº 135 do CNJ, em seu Art. 9º, § 2º, estabelece que ‘quando o fato narrado não configurar infração disciplinar ou ilícito penal, o procedimento será arquivado de plano pelo Corregedor, no caso de magistrados de primeiro grau
.’

Ante o exposto, uma vez que de todo o apurado e da análise acurada dos autos, não houve possibilidade de atribuir a prática de qualquer ato irregular ou ilegal ao Magistrado reclamado, DETERMINO o ARQUIVAMENTO dos presentes autos de reclamação disciplinar...”

Analisando as provas entendo que a decisão deve ser mantida, pois as alegações apresentadas no arrazoado não são hábeis a infirmar os fundamentos da decisão recorrida
retro
transcrita. Vejamos.

A Lei Complementar nº 35, de 14/03/1979 – Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN), a fim de impedir que a atuação dos órgãos censores interfira na independência do Magistrado, estabelece:

”
Art. 40. A atividade censória de Tribunais e Conselhos é exercida com o resguardo devido à dignidade e à independência do magistrado.

Art. 41. Salvo os casos de impropriedade ou excesso de linguagem o magistrado não pode ser punido ou prejudicado pelas opiniões que manifestar ou pelo teor das decisões que proferir
.”

Por sua vez, o Tribunal Pleno já se manifestou sobre a matéria, nos seguintes termos:

“EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO DE ARQUIVAMENTO DE RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. CORREGEDORIA DE JUSTIÇA LOCAL. ÓRGÃO DE CARÁTER EMINENTEMENTE ADMINISTRATIVO. DECISÃO ATACADA DE NATUREZA JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES NA CONDUÇÃO DO PROCESSO. PRECEDENTES DO CNJ E TJPA.

1-
Verificou-se que o recorrente, inconformado com o julgamento do feito em primeiro grau, utilizou um meio próprio do Direito Administrativo para ver reformada a decisão de natureza eminentemente judicial.

2-
A Corregedoria de Justiça, de acordo com o art. 38 do Regimento Interno deste Tribunal, exerce funções administrativas de orientação, fiscalização e disciplinares, não possuindo funções de ordem processual que possam interferir nas atribuições jurisdicionais do juiz. Precedentes do CNJ e TJPA.

3-
Não há que se falar em evidências que justifiquem a revisão da decisão proferida pela Corregedoria, tendo em vista que o Magistrado, ora recorrido, em suas informações, esclarece que a decisão, objeto da irresignação da recorrente, foi proferida segundo seu íntimo convencimento motivado a partir dos fatos apresentados na demanda judicial, daí o arquivamento do feito pela Corregedoria de Justiça.

4- Recurso conhecido e improvido.”

(TJPA – RECURSO ADMINISTRATIVO – Nº 0809874-09.2023.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – Tribunal Pleno – Julgado em 17/01/2024)

O Excelentíssimo Senhor Corregedor-Geral de Justiça acolheu os argumentos de defesa do Magistrado reclamado, consignando à existência de vários procedimentos judiciais utilizados pela recorrente com a finalidade de obstar o pagamento de RPVs, seja invocando as Reclamações Constitucionais n.º 61.082 e 62.833, como também o Agravo de Instrumento – Processo 0812518-22-2023-8.14.0000, sem obter êxito, nos seguintes termos:

Em relação a reclamação constitucional n.º 61.082:

“... a Fazenda Pública não individualiza o valor que foi bloqueado no processo de cumprimento de Sentença, apresentando uma planilha elaborada apenas com um resumo global dos valores. A Fazenda Pública não apresenta nada que demonstre que as verbas são caracterizadas como aquelas da ADPF 405. Não junta extrato bancário da conta onde foi bloqueado o recurso; não junta nenhum documento referente a destinação orçamentária da verba; não junta documento comprovando que a verba tem vinculação orçamentária; não junta documento público demonstrando que a verba tem destinação específica. (doc. 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4).

- Para que o magistrado se convença de que a verba bloqueada tem destinação orçamentária específica (Saúde, educação, convênio) é preciso que a Fazenda Pública junte os documentos pertinentes e públicos, o que não faz.

- Em muitos processos a Fazenda Pública sequer se manifestou, incidindo em preclusão consumativa, acarretando a liberação dos valores aos credores.

- Na Reclamação Constitucional 61082, o Ministro Alexandre de Moraes assim deliberou (doc. 1.5 - decisão íntegra):

“(...)Assim, conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, bem como das informações prestadas pela autoridade reclamada, não restou demonstrado o descumprimento da decisão proferida nesta Reclamação. Com efeito, o Juízo Reclamado não se negou a aplicar o entendimento firmado nestes autos e na ADPF 405, apenas ressaltou a impossibilidade de verificação, pelo Sisbajud, das contas bancárias que contenham verbas vinculadas à saúde ou à educação, cabendo ao ente municipal fazer a individualização de cada processo na origem, especialmente porque na hipótese concreta há mais de 50 processos, abrangidos por esta Reclamação, em que foram expedidas as requisições de pequeno valor(...)”

- Tamanho reconhecimento de que este magistrado está apenas imprimindo marcha nos processos é que a decisão do Ministro do STF foi pelo arquivamento da Reclamação Constitucional, nos seguintes termos (doc. 5 - decisão íntegra): (...) Desta feita, não demonstrado o descumprimento da decisão proferida nesta Reclamação, INDEFIRO o pedido de retirada da constrição dos valores bloqueados para pagamento das requisições de pequeno valor.

(...)

- A Reclamação Constitucional 61082 foi arquivada sem qualquer ordem ou recomendação a este magistrado, pois constatado que o trâmite imprimido nos processos dos RPV’s devidos pelo Município, está de acordo com os ditames da Constituição Federal.”

Em relação a reclamação constitucional n.º 62.833:

“Não bastasse a Reclamação Constitucional 61822, (arquivada pelo Ministro do STF), a Fazenda Pública ajuizou nova Reclamação Constitucional – 62833 – com os mesmos argumentos. Esse magistrado apresentou informações na RCL 62833, sempre demonstrando que os atos processuais praticados estão de acordo com o rito do artigo 100 da CF/88 e em observância a ADPF 405 (Doc 8. Anexo Ofício 01/24 – informações prestadas na RCL 62833 – e - Doc. 9 - Anexo Ofício 03/24 – complemento de informações prestadas na RCL 62833).

- Por derradeiro, informo que esse magistrado nunca realizou deliberadamente bloqueios via Sisbajud, pois sempre foi observado o contraditório e a ampla defesa da Fazenda Pública. A Fazenda Pública que não quitou seus RPV e causa o caos na pequena Vara Única de São Sebastião da Boa Vista.

- Se analisar detalhadamente cada um dos processos em que foram expedidos RPV, observarão que sempre foram cumpridas todas as formalidades legais e observados todos os prazos, contados em dobro, inclusive.

(...)

- Observa-se que nos processos acima delineados, a Fazenda Pública não recorreu em nenhum. O processo foi sentenciado reconhecendo a inércia da Fazenda Pública em demonstrar que os valores bloqueados estariam sujeitos as restrições da ADPF405. Os valores foram liberados aos credores. Certificado o trânsito em julgado e arquivado.

- Esses são apenas alguns dos processos em trâmite e que já tiveram a satisfação do crédito e estão arquivados.

- Nos processos mais recentes, a Fazenda Pública, mesmo intimada, sequer se manifesta, deixando decorrer o prazo de 5 dias úteis (em dobro) do artigo 854 do CPC/15, incidindo em preclusão. A Fazenda Pública não se desincumbe de seu ônus de demonstrar que os valores sequestrados via Sisbajud, são caracterizados como impenhoráveis a teor da ADFPF 405. A própria Fazenda Pública é quem da causa à todo o problema, pois, mesmo intimada, queda-se inerte. E o pior, imputa a este magistrado a pecha que arbitrário! (...)

- Observa-se nesses processos acima que a Fazenda Pública não recorreu em nenhum. O processo foi sentenciado reconhecendo a inércia da Fazenda Pública em demonstrar que os valores bloqueados estariam sujeitos as restrições da ADPF405.

- A situação dos dois últimos ainda é pior pois, mesmo intimada, quedou-se inerte! Nada manifestou! Deixou decorrer in albis o prazo do artigo 854 do CPC.”

Em relação a violação ao decidido na ADPF 405:

“(...) Na presente hipótese, o Município Reclamante sustenta que a autoridade reclamada manteve o bloqueio indiscriminado, realizado pelo SISBAJUD, de verbas públicas municipais, em processos de cumprimento de sentença, para pagamento de Requisições de Pequeno Valor, mesmo após determinação desta CORTE para que fossem observadas as restrições impostas na ADPF 405. Não apresentou, contudo, documentos que pudessem demonstrar suas alegações, tampouco o ato reclamado. (...)

(...) verifica-se a ausência de demonstração da violação ao que decidido na ADPF 405, em especial com relação ao bloqueio de recursos públicos vinculados à saúde e à educação.(...)

(...) Todavia, no caso concreto, não restou demonstrada a afronta ao entendimento desta CORTE, dada a impossibilidade de verificação, pelo SISBAJUD, das contas bancárias que contenham verbas vinculadas à saúde ou à educação.

(...) Portanto, eliminada qualquer hipótese de erro in procedendo ou error in judicando deste magistrado e, mais ainda, eliminada qualquer hipótese de falta funcional praticada por este magistrado, não passando a presente RD do que mero inconformismo da Fazenda Pública.”

Na leitura dos fundamentos
retro
transcritos, fica evidente que se trata de matéria judicializada que deve ser impugnada pelos meios recursais estabelecidos em lei, pois a intervenção do Órgão Sensor enseja afronta a independência funcional do Magistrado.

Ante o exposto, conheço do recurso administrativo, mas nego-lhe provimento, mantendo a decisão de arquivamento proferida pela Corregedoria de Justiça, consoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 25/03/2026